Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746271-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA OSANA DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: AILTON PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Nomeação de Administrador Provisório - Impugnação - Prazo Para Manifestação do Ministério Público - Questão Não Resolvida na Origem – Supressão de Instância – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de impugnar a nomeação de MÔNICA DE ALMEIDA REZENDE como administradora provisória da sociedade AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA, CNPJ 01.565.161/0001-95. Segundo a recorrente, não existe razão em afirmar que a maioria dos cotistas da empresa concorda com a nomeação, considerando que a própria recorrente é meeira da herança do sócio falecido e, além disso, atua como representante do herdeiro menor de idade. Defende a impossibilidade de manter a agravada como responsável pela prática dos atos de gestão em razão de diversos conflitos de interesse, que podem levar ao prejuízo dos demais envolvidos. Nesse sentido, pede a revogação da nomeação ou, subsidiariamente, a nomeação de um coadministrador. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) FRANCISCA OSANA DE MELO e GABRIEL ALMEIDA DA SILVA se insurgem contra a nomeação de MÔNICA DE ALMEIDA REZENDE como administradora provisória da sociedade (ID. 252107114). (...) Quanto aos pedidos de ID. 252107114, vista aos réus, pelo prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo, vista ao Ministério Público.” Observa-se que o juízo de origem postergou a análise da pretensão, para ouvir a parte ré e o Ministério Público Primeiro. Assinalo que o prazo aberto é curto e que não existem notícias de atos concretos de venda de bens ou qualquer tipo de ato que importe em dilapidação do patrimônio da empresa. Dito isso, anoto que não houve análise da questão na instância de origem. Como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento sob o qual não houve manifestação na origem, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A propósito: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.MILITAR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO E A 70% (SETENTA POR CENTO). ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 29, §1o DA LEI N. 10.486/2002. LIMITES RESPEITADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. (omissis) 2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.2. Estando evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de descontos de parcelas de mútuos realizados em conta corrente, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. (omissis) 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1732938, 07408311120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. (omissis) 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.) Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator